Tribunal: STF
Processo: AI 530873
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
        A
decisão agravada fundou-se também no fato de que, mesmo que a ofensa
 alegada não demandasse o exame prévio da legislação
infraconstitucional, implicaria no reexame de fatos e provas que
fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Essa questão não
foi refutada pela parte agravante, o que inviabiliza o processamento
 do agravo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.